Tribunal: TJPA
Processo: 0802289-50.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802289-50.2023.8.14.0049

APELANTE: MARIA AUXILIADORA FERREIRA FARO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação deCLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL.EMENDA A INICIAL REALIZADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA FERREIRA FARO
em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores com pedido de tutela de urgência, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, ajuizada contra
BANCO BMG S.A
.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes temos:

“Cumpre salientar, ainda, que, no caso em exame, não há que se falar na aplicação da regra contida no art. 485, § 1º, do CPC, sendo, pois, dispensável a prévia intimação pessoal do(a) requerente antes da extinção do feito. Ante todo o exposto e com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I do mesmo diploma legal.”

Em suas razões, argumenta que a peça inaugural da lide preenche os requisitos essenciais constantes no art.330 § 2º do Código de Processo Civil, não havendo qualquer hipótese de inépcia da inicial. Aduz que a Constituição Federal assegura a todos o livre acesso a justiça , nos termos do art.5º, inciso XXXV da Constituição Federal e que a extinção nega o acesso a justiça da parte recorrente.

Ao final, postulou conhecimento e provimento para afastar a extinção do processo determinada pelo juízo de primeiro grau, permitindo o prosseguimento regular da ação para que seja proferida uma sentença com resolução de mérito.

Contrarrazões a apelação (ID 16681214)

Parecer do Ministério Público opinando pelo conhecimento e provimento do presente recurso.(ID 17199879)

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.Razões Recursais

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o não atendimento da determinação de emenda a inicial.

Nas razões recursais, defende que foram preenchidos todos os requisitos da petição inicial e que o indeferimento da inicial viola o acesso a justiça.

Sem razão.

No caso concreto, observa-se que o Juízo singular, ao receber a inicial, determinou que a autora, ora apelante, emendasse a petição inicial para informar o endereço eletrônico, telefone de contato e juntar cópia do contrato de empréstimo realizado na reserva de margem para cartão de crédito, objeto da lide ou documento que comprove a solicitação do instrumento contratual junto ao banco requerido.

Embora tenha sido intimada, a recorrente não apresentou manifestação tempestiva, resultando na sentença ora analisada, conforme certificado no ID 16648484.A recorrente somente apresentou manifestou após a prolação da sentença ( ID 16648486).

O entendimento da jurisprudência dominante sobre o tema é sobre a possibilidade da emenda a inicial ser realizada após a citação,

entretanto, na hipótese dos autos, a emenda a inicial foi efetuada após a prolação da sentença, portanto, intempestivamente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte
, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais
. Precedentes. 1.1. A jurisprudência do STJ, ?em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir? ( REsp 1.477.851/PR, 3ª Turma, DJe 04/08/2015 e AgInt no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma, DJe 27/10/2017). 1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações Eireli com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa. 1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Ora, diante dessas circunstâncias não havia outro posicionamento a ser adotado pelo juízo
a quo
senão a extinção do processo sem resolução do mérito, já que, apesar de intimada a autora manteve-se silente.

Assim, tenho por adequado o
decisum
que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

3
.
Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/08/2024